Tribunal: CARF
Processo: 15504.001563/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001563/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.347 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2006
DECADÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SUMULA 99 DO
CARF
A Súmula CARF no 99 tratou apenas da impossibilidade de análise segmentada
de componentes da base de cálculo da contribuição previdenciária lançada,
para fins de aplicação da regra decadencial pertinente (Tema Repetitivo no 163
do STJ). A regra disposta no art. 150, §4o, do CTN somente é aplicável quando
constatado princípio de pagamento da mesma espécie de contribuição objeto da
autuação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
NULIDADE.
Preenchidos os pressupostos de validade do Auto de Infração e ausente o
cerceamento do direito de defesa, não há nulidade a ser declarada, porém em
face da impossibilidade de julgamento extra petita, declara-se a nulidade por
vício formal.
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. ALTERAÇÃO E COMPLEMENTO PELA
DRJ.
É insubsistente o lançamento cuja motivação é afastada pela DRJ, que para
mantê-lo integra a autuação com novos fundamentos, argumentos e provas não
detalhados na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD).
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GRATIFICAÇÕES AJUSTADAS ENTRE
EMPREGADOR E EMPREGADO.
Importâncias pagas, previstas em acordo coletivo de trabalho, correspondentes
aos meses que antecedem à aquisição do período aquisitivo do direito à
aposentadoria, independentemente da prestação de serviço pelo empregado, em
virtude da demissão por interesse do empregador, ainda que seja eventual,
devem ser incluídas no salário-de-contribuição para o cálculo das contribuições
devidas à Seguridade Social, por falta de expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001563/2007-04
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a prejudicial
de decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Junior (relator), Ana Cláudia Borges de Oliveira, Jose Márcio Bittes e Wilderson Botto (suplente
convocado), que a acolheram. No mérito: (i) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário interposto, tocante às rubricas “INDENIZAÇÃO EQUIV 4.49” e “0450 –
INDENIZAÇÃO FGTS 40%”. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator),
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado), que deram-lhe provimento; e (ii) por maioria de votos, dar-lhe provimento, tocante
à PLR. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe provimento. Designado
redator do voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 553) interposto em face da decisão da 9a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-23.816 (p. 476), que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito tributário lançado contra o sujeito passivo acima identificado,
consolidado em 30/11/2007, conforme abaixo:

Segundo o relatório fiscal de fls. 68/75, refere-se a contribuições sociais destinadas ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, lançadas por força do
Decreto 6.003, de 28/12/2006, combinado com o disposto na Lei n° 11.457, de
16/03/2007, incidentes sobre valores recebidos por segurados empregados na rubrica de
Participação nos Lucros e Resultados; sobre aluguéis, condomínios e IPTU pagos em
nome de pessoas físicas e sobre pagamentos de vantagem pessoal e indenizações.
Relata a autoridade fiscal que o pagamento da participação nos lucros e resultados foi
feito em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000. No que concerne aos aluguéis.
condomínios e 1PTU, destaca que constatou na conta contábil de despesas/custo locação
de imóveis - 0450200002, lançamentos com históricos de reembolsos e pagamento
dessas obrigações em beneficio de pessoas físicas. Os valores pagos integram, nessas
circunstâncias aos salários de contribuição dos favorecidos.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Sobre as indenizações, a autoridade fiscal esclarece que a empresa paga na rubrica
0450, parcela idêntica ao valor da multa rescisória de 40% do FGTS, o que significa
pagamento replicado da indenização. Paga, ainda, na rubrica 0449 - Indenização Equiv.
4.49, um número determinado de salário ao empregado demitido.
Acerca da vantagem pessoal relata que foi pago a Luciano Bertoldi o valor mensal de
R$ 142,98, no período de 12/2005 a 12/2006, e a Marcel Ricardo da Silva, o valor de
R$ 82,40, em 02/2006 e R$ 145,41, em 03/2006 a 12/2006.
Informa que aplicou a alíquota de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre
as bases de cálculo apuradas e que formalizou Representação Fiscal para Fins Penais,
por considerar que a não declaração em GFIP configura, em tese, crime contra a
Seguridade Social. Informa, ainda, que à luz do artigo 30, inciso IX, da Lei n. 8.212/91,
identificou a existência de grupo econômico entre a empresa fiscalizada e a empresa
Mineração Tacumã Ltda, CNPJ 42.276.907/0001-28.
Os fundamentos legais encontram-se às fls. 44/45.
Cientificada do lançamento, a empresa ofertou impugnação de fls. 117/139, subscrita
por procuradores constituídos, acompanhada dos documentos de fls. 140/188, onde
aduziu as razões que se seguem.
Insurge-se contra a inserção dos diretores no Relatório REPLEG, pedindo a exclusão
deles, sob o argumento de que o ato de arrolá-los não foi motivado.
Prossegue alegando que parte do crédito lançado esta alcançado pela decadência.
Colaciona jurisprudência e defende a aplicação, quanto ao direito do Fisco constituir o
crédito, do artigo 150, § 4o c/c o 156, inciso V do CTN e, assim, a extinção do
lançamento até a competência 12/2002.
Tece vasto arrazoado para sustentar a impropriedade da exigência fiscal incidente sobre
as parcelas pagas a seus empregados sob a denominação de participação nos lucros e
resultados.
Aduz que os instrumentos de negociação coletiva firmados atendem aos requisitos
legais, sendo inconcebível que a Fiscalização exija o cumprimento de requisitos não
previstos em lei, sob pena de restar desrespeitado o Texto Constitucional e a própria
legislação pertinente ao caso.
Assevera que poderia fazer o pagamento da PLR por meio de instrumento coletivo
(Acordo ou Convenção) ou por meio de Comissão de Negociação e que detinha os dois.
Diz que as exigências legais foram observadas no Acordo Coletivo 2002/2003 (doc. n.
03), notadamente pelo disposto na cláusula 3a.
Ressalta a existência da Comissão de Empregados do Programa de Participação nos
Lucros ou Resultados e de reuniões devidamente formalizadas em atas, referentes ao
período autuado (doc. n. 04, 05 e 06).
Insiste que tudo foi cumprido, não sendo possível admitir que a Fiscalização crie novas
exigências não previstas na legislação, sob pena de afronta à Segurança Jurídica, pois o
pagamento de PLR, que não é obrigatório, somente foi aceito pela empresa em razão do
pressuposto constitucional da não integração na remuneração.
No que pertine ao PLR do ano de 2002, alega que todas as partes exigidas pela lei
estavam presentes na negociação coletiva - os representantes da empresa, a Comissão de
Empregados do Programa de Remuneração Variável da FCA e o representante dos
sindicatos. Na reunião ocorreu pura negociação coletiva, dentro dos parâmetros legais,
dentro do que a lei incentiva. Diante da informação do não atingimento de metas
estabelecidas em parâmetros desde 1997, os empregados e sindicatos alegaram que as
metas não foram bem divulgadas e, tendo sido atingidas em parte, o pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do valor inicialmente pactuado restou acordado. Tendo o
pagamento ligação com metas, está dentro do que determina a lei, cabendo a exclusão
da remuneração considerada como salário de contribuição por obediência ao texto
constitucional.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Quanto ao PLR 2003, alega que a Fiscalização não atentou para os documentos
existentes: Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, Comissão de Negociação da
Participação nos Lucros, ata de reunião, parâmetros de metas e resultados a atingir,
métodos de aferição, enfim, tudo c mais um pouco do que determina o texto legal.
Salienta que do ACT 2002/2003 consta que a FCA faria um adiantamento no mês de
julho/2003, referente a parcela de PLR deste exercício. Pagaria 2,2 (dois virgula dois)
salários nominais/ano, conforme desempenho da empresa e suas unidades, se
ultrapassadas as metas, e 1,3 (um virgula três) salário se o desempenho fosse igual as
metas.
Esclarece que a forma de aferição seria feita através de reuniões de acompanhamento,
realizadas com os empregados, com a Comissão e com os Sindicatos. Seguindo o
acordado foi realizada uma reunião em 29/08/2003, tendo sido apresentados, negociados
e aprovados todas as metas e todos os parâmetros para o pagamento do PLR daquele
ano (doc. 5).
Informa que nova reunião aconteceu em 23/04/2004 onde se discutiu o cumprimento ou
não das metas estabelecidas. Como as metas não foram integralmente atingidas surgiu
divergência entre os participantes, normais de uma negociação coletiva, tendo sido pago
valor parcial, demonstrando que a empresa trata com seriedade o cumprimento do
programa de participação nos lucros.
Alega, pelo dever de cautela, que se as parcelas pagas não forem consideradas como
Participação nos Lucros, caberia a aplicação do disposto no art. 28. § 9o, e, item 7, da
Lei n°8.212, de 1991, como determinado no Acórdão exarado nos autos da NFLD n.
35.361.124-7, proferido pelo CRPS, cuja ementa transcreveu. Versa a ementa sobre
abono sem vinculação expressa com o salário.
Também contesta a cobrança de contribuições incidentes sobre o pagamento das
indenizações.
Salienta que as parcelas pagas têm natureza incontestavelmente indenizatória, por
ressarcir o patrimônio do empregado da perda injustificada de seu emprego, a que antes
não estava sujeito, face à garantia de emprego, suprimida em Acordo Coletivo.
Reproduz na peça impugnatória cláusula do Acordo que versa sobre rescisão contratual
e indenizações.
Enfatiza que essas indenizações pagas foram instituídas para substituir a garantia de
emprego suprimida no aludido Acordo. É paga urna única vez e apenas aos empregados
admitidos até 31/12/94, que faziam jus à garantia de emprego e que, após a supressão
desta garantia, foram demitidos sem justa causa. Ressalta que o pagamento é uma
imposição, cujo inadimplemento torna ineficaz a rescisão contratual, garantindo ao
empregado o direito a reintegração ao trabalho.
Colaciona vasta jurisprudência sobre o tema e protesta pelo reconhecimento da natureza
indenizatória das parcelas pagas.
Ao final, argui que a Fiscalização não apresenta cm seu relatório as alíquotas aplicadas
neste lançamento e impugna os cálculos apresentados. Protesta pela intimação dos
Fiscais para que discriminem o modo utilizado na apuração das contribuições e, que lhe
seja dado conhecimento do pronunciamento fiscal para, querendo, manifestar-se.
Requer a decretação da decadência do crédito referente aos fatos geradores anteriores a
12/2002 e o cancelamento da exigência de contribuições decorrentes do pagamento da
PLR.
Em referência ao Oficio 277/2008/DRF/BHE/SEFIS, a empresa Mineração Tacumã
Ltda ofertou, em 13/08/08, impugnação ao presente lançamento, instrumento de fls.
192/215.
Preliminarmente, argui que o único fundamento legal utilizado pelo Fisco para fazê-la
suportar a autuação foi o art. 30, inciso IX, da Lei n. 8.212/91, limitando-se a afirmar a
sua responsabilidade. O Fisco não demonstrou os motivos pelos quais foi considerada
pertencente ao mesmo grupo económico.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Diz que é nula a notificação recebida sobre a autuação porque o Oficio enviado não se
fez acompanhar do inteiro teor do auto de infração.
Sustenta que a responsabilidade tributária deve ser disciplinada por lei complementar,
nos termos do art. 146, III, "b" da CR/88, padecendo, assim, de inconstitucionalidade
formal o art. 30, inciso IX, da Lei n. 8.212/91, motivo pelo qual não tem validade o ato
que lhe impôs a responsabilidade pelo crédito tributário ora combatido.
Assegura que ocorreu a violação do principio da capacidade contributiva (CF, art. 145,
§ 11 que, em matéria de responsabilidade tributária, é explicitado no art. 128 do CTN.
Segundo o referido art. 128, o responsável tributário deve ser eleito por lei especifica e
estar vinculado ao fato gerador. No presente caso, o art. 30, inciso IX, da Lei n.
8.212/91, Não cumpre esses requisitos.
Salienta que o fato de uma empresa pertencer a um grupo econômico não a vincula a
fato gerador de obrigação tributária ocorrido noutra empresa do mesmo grupo, na
medida que são pessoas jurídicas com relações apenas societárias. Repisa que
participando apenas societariamente umas das outras, não descem ao nível do
gerenciamento concreto.
Pugna pela decadência do crédito exigido no período anterior a 07/2003, alegando que
foi notificada do lançamento através do Oficio 277/2008/DRF/BHE/SEFIS em
29/07/2008. Junta AR para comprovar o alegado.
No mérito, argumenta que não participa direta e ativamente da administração da
Ferrovia Centro Atlântica, motivo pelo qual não tomou conhecimento dos fatos
ocorridos. Como o Oficio que lhe fora encaminhado não estava instruído com as cópias
das NFLD e AI, inteirou-se do assunto somente porque contratou os mesmos advogados
da FCA. Enfatiza, no entanto, que não competia aos advogados e sim ao Fisco dar-lhe a
devida ciência. Por esses motivos, apenas para evitar preclusão, reitera os fundamentos
expostos pela FCA, o que não desmente nem prejudica as aludidas preliminares de
nulidade e ilegitimidade passiva antes apontadas.
Requer, ao final, a nulidade da notificação, por ausência de fundamentação e de ciência
regular; o reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo; a extinção por
decadência do crédito relativo aos fatos geradores anteriores a 07/2003; e a
improcedência do lançamento no que se refere às verbas pagas a titulo de PLR e
Indenizações.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte,
nos termos do susodito Acórdão no 02-23.816 (p. 476), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ISENÇÃO.
A isenção está condicionada ao fato de a origem dos valores pagos ser o lucro ou
resultado da empresa, de a participação estar desvinculada da remuneração e ser
efetivada de acordo com lei específica.
VERBAS INDENIZATÓRIAS.
Somente as indenizações previstas em lei não integram o salário de contribuição.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS E DE VÍNCULOS.
Os Relatórios de Representantes Legais e de Vínculos integram os processos de
autuação e se destinam a esclarecer a composição societária da empresa no período do
débito, a fim de subsidiarem futuras ações executórias de cobrança. Esses relatórios não
são suficientes para se atribuir responsabilidade tributária As pessoas neles
relacionadas.
GRUPO ECONÔMICO
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

APLICAÇÃO DA SÚMULA V1NCU LANTE No 08. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 45 DA LEI N. 8.212/91.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu através da Súmula Vinculante n. 8 a
inconstitucionalidade formal do art. 45 da Lei n. 8.212/91, que lixava em dez anos o
prazo de decadência para o lançamento das contribuições sociais.
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
Aplicam-se os prazos decadenciais previstos no Código Tributário Nacional aos créditos
destinados à Seguridade Social.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
MOMENTO DE COMPARAÇÃO. MULTA MENOS SEVERA.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pela contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o seu recurso voluntário (p. 553), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) necessidade de exclusão dos co-responsáveis;
(ii) decadência dos créditos anteriores a dezembro/2002, inclusive;
(iii) em relação à tributação dos pagamentos efetuados a titulo de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), nulidade do lançamento / impossibilidade de inovação nos
fundamentos fáticos do lançamento; e
(iv) não incidência de contribuição patronal sobre as indenizações decorrentes de
demissão sem justa causa, face à natureza não remuneratória desta verba.
Na sessão de julgamento realizada em 08 de novembro de 2021, este Colegiado,
por maioria de votos, converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência
para que a Unidade de Origem, em síntese, adotasse as seguintes providências:
- verificar, nos sistemas internos da RFB, se houve algum recolhimento, por parte da
Contribuinte, entre as competências de outubro de 2000 a novembro de 2022), referente
às contribuições devidas ao FNDE, ainda que o pagamento tenha sido realizado
posteriormente ao vencimento, mas desde que antes do início do procedimento fiscal;
- caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimada a
Contribuinte para que apresente o competente comprovante, devendo a autoridade
administrativa fiscal se manifestar acerca de eventual comprovante que venha ser
apresentado pela Autuada.
Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
Em atenção ao quanto solicitado foi emitida a Informação Fiscal de p.p. 699 e
seguintes, em relação à qual, a Contribuinte, devidamente cientificada, apresentou a sua
competente manifestação (p. 817).
É o relatório.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos das contribuições destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE, lançadas por força do Decreto 6.003, de 28/12/2006, combinado com o
disposto na Lei n° 11.457, de 16/03/2007, incidentes sobre valores recebidos por segurados
empregados na rubrica de Participação nos Lucros e Resultados; sobre aluguéis, condomínios e
IPTU pagos em nome de pessoas físicas e sobre pagamentos de vantagem pessoal e
indenizações.
A DRJ, em face da impugnação apresentada, julgou procedente em parte o
lançamento fiscal, nos seguintes termos, em síntese:
* excluiu da autuação a responsável solidária Mineração Tacumã Ltda; e
* reconheceu a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a
competência 11/2001, inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos art.
173, I, do CTN.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 553), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) necessidade de exclusão dos co-responsáveis;
(ii) decadência dos créditos anteriores a dezembro/2002, inclusive;
(iii) em relação à tributação dos pagamentos efetuados a titulo de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), nulidade do lançamento / impossibilidade de inovação nos
fundamentos fáticos do lançamento; e
(iv) não incidência de contribuição patronal sobre as indenizações decorrentes de
demissão sem justa causa, face à natureza não remuneratória desta verba.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Necessidade de Exclusão dos Co-Responsáveis
A Contribuinte inaugura suas razões de defesa recursais se insurgindo contra o
relatório denominado REPLEG.
A matéria não comporta discussão, sendo objeto do Enunciado de Súmula CARF
no 88, in verbis:
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal da Contribuinte
neste particular.
Da Decadência
Em sua impugnação, a Contribuinte defendeu a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário até a competência 12/2002, inclusive, em face do transcurso do
lustro decadencial, com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No que tange ao reconhecimento da decadência, o órgão julgador de primeira
instância concluiu que a empresa, em razão de não reconhecer como parcelas integrantes do
salário de contribuição, deixou de realizar recolhimentos que possam ser considerados
pagamentos antecipados do crédito exigido, o que implica, para o caso, a incidência da regra
contida no artigo 173, inciso I, do CTN, cancelando, assim, o crédito tributário até a
competência 11/2001, inclusive.
No que tange à matéria em análise, a Contribuinte, em sua peça recursal, defende
que:
O fundamento utilizado pela decisão ora recorrida de que não houve
recolhimento da contribuição (salário educação) sobre determinadas
rubricas e por isso não haveria valor ou pagamento a homologar, o que
afastaria o art. 150, §4° do CTN, é completamente falacioso. Data vênia,
houve recolhimento a homologar. A Recorrente recolheu a contribuição
sobre as parcelas que entendia como devidas, pois de nítido caráter
salarial, deixando de recolher sobre as parcelas ora discutidas que não
compõe a base de cálculo da contribuição, tais como PLR e indenizações
(pelos argumentos narrados ao longo da sua defesa).
Portanto, caberia à Fiscalização homologar o recolhimento das
contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos (e os
recolhimentos ordinários foram realizados) nos meses glosados, não o
fazendo houve a homologação tácita ou a preclusão máxima para não
revisar o lançamento! A aplicação do art. 150, §40 do CTN é evidente e
somente seria afastada pela tese suscitada na decisão recorrida se não
houvesse nenhum recolhimento de contribuições sobre folha naqueles
meses, o que não ocorreu!
Neste espeque, concluiu que deve ser aplicada a regra do art. 150, §4° do CTN,
concluindo-se pela decadência dos créditos até a competência de 12/2002, inclusive.
Pois bem!
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso em análise, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 08 de
novembro de 2021, converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência
para que a Unidade de Origem, em síntese, verificasse a existência de pagamento antecipado (ou
não) referente às contribuições devidas ao FNDE (objeto do presente lançamento fiscal), ainda
que o pagamento tenha sido realizado posteriormente ao vencimento, mas desde que antes do
início do procedimento fiscal.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p.p. 699 e
seguintes e respectivos anexos, por meio da qual o preposto fiscal diligente concluiu, em síntese,
que:
(i) a empresa, no período fiscalizado, não recolheu o Terceiro FNDE através de
GPS;
(ii) confirmou que a empresa, no período fiscalizado, recolheu para os Terceiros
INCRA, SEBRAE e SENAI através de GPS.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Neste particular, registre-se que, tendo sido confirmado o pagamento das
contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE e SENAI, e sendo certo ttais contribuições
possuem a mesma base de cálculo da contribuição destinada ao FNDE (folha de salários) e
guardam a mesma natureza jurídica (contribuição para “Terceiros”), conclui-se que os
pagamentos identificados se apresentam suficientes para fins de aplicação do art. 150, §4o do
CTN, para configuração da decadência.
Destaque-se, ainda, que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 99, para
fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ou seja: ao contrário do entendimento perfilhado pelo órgão julgador de primeira
instância, para a caracterização de pagamento antecipado, cumpre verificar se houve
recolhimento, por parte do contribuinte, do tributo objeto da autuação (contribuição para
terceiros, in casu), mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173,
do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos a Auxílio-
Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem como incidentes
nas remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, de sorte que
é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da Informação
Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou a existência de
pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos períodos de 01/01/1999 a
31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período 01/01/1999 a
31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a 12/2000,
constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra parte a outras
entidades.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito passivo foi
levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência em litígio,
de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à competência de
12/2000.
Dessa forma, aplica-se no presente caso a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN
para a contagem do prazo decadencial, segundo a qual o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que, no caso concreto, ocorreu em 11/12/2007 (p. 2), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 11/2002, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Da PLR
No que tange à tributação das remunerações pagas a segurados empregados a
título de participação nos lucros ou resultados, assim se manifestou a autoridade administrativa
fiscal:
A previsão para pagamento consta de Acordo Coletivo de Trabalho e Acordo de
Participação dos Trabalhadores nos Resultados( especifico para este fim), na forma da
Lei número 10.101/2000, ressalvado o que se segue:
-Para o ano de 2003, não consta previsão para pagamento de PLR, uma vez que não
foram estabelecidas e pactuadas previamente entre empresa, empregados e sindicato,
acordo ou convenção coletiva para este fim, portanto, os valores pagos correspondentes
a 2003, constituem-se em salário de contribuição.
-Conforme Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada em 31/07/2003, foi
aprovada pagamento em julho/2003, de 0,5(meio) salário como adiantamento de PR
(Participação Resultados).
-Com relação ao ano de 2002 o PLR foi previsto em Acordo Coletivo de Trabalho,
contudo, consta de Ata de Reunião entre Comissão dos Empregados do Programa de
Remuneração variável da FCA e a Ferrovia Centro Atlantica S/A do dia 18/02/2003 as
seguintes considerações:
* A empresa informou que ficou prejudicado qualquer pagamento do programa relativo
ao ano 2002, a titulo de adiantamento, por motivo de não cumprimento de metas.
* Os representantes dos empregados refutaram tal afirmação da empresa alegando que
as metas não foram negociadas durante o exercício de 2002.
* Em razão do impasse ficou acordado a manutenção do adiantamento mais o
pagamento de 50% do salário nominal.
(...)
2.1.3- Pelos dispositivos transcritos acima, a participação nos lucros ou resultados da
empresa somente é excluída do salário-de-contribuição quando concedida nos termos de
lei especifica. A partir de 29/12/94, em face da Medida Provisória 794/94 e das suas
reedições é que o § 9° do art. 28 da Lei n.° 8.212/91 passou a ter eficácia plena.
Os artigos 1° e 2° da citada Medida Provisória e reedições dispõem:
(...)
Art. 2°. Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, por meio de
comissão por eles escolhida, a forma de participação daqueles em seus lucros ou
resultados.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Parágrafo 1° - Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto A fixação dos direitos substantivos da participação e das
regras objetivas inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordo, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes
critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa: e
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
(grifamos)
2.1.5- Pelos fatos explicitados no item anterior, constata-se que os pagamentos
efetuados pela empresa a titulo de Participação nos Lucros ou Resultados não
observaram a legislação especifica. Dessa forma o referido pagamento constitui em
parcela salarial integrante do salário-de-contribuição, consoante art. 37, § 10o do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto
356/91, com alterações do Decreto n° 612/92.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
(...)
Depreende-se, portanto, da Lei n° 10.101/00, que a previsão do pagamento da
Participação nos Lucros e Resultados da empresa figura como requisito necessário
legitimidade do programa, bem como a especificação de critérios e condições a serem
cumpridos pelas partes, acompanhada dos mecanismos de aferição dos mesmos.
No caso presente, a defesa ressalta que detinha os dois instrumentos de negociação
previstos na legislação: o Acordo e a Comissão e enfatiza o caráter espontâneo do
pagamento da PLR.
Ocorre que apenas a previsão em acordo coletivo de trabalho ou a atuação de comissão
representante das partes não é procedimento bastante para enquadrar o pagamento de
participação nos lucros e resultado da empresa nos pressupostos previstos na Lei.
O relato da autoridade lançadora dá conta de que, para o ano de 2002, os critérios e
condições que viabilizariam o pagamento da PLR não foram acordados. Corrobora essa
informação a Ata de Reunido realizada em 18/02/2003, apresentada tanto pela
Fiscalização, fl. 76, como pela defesa, doc. No 04, fl. 172. De tal documento consta o
comunicado feito pela Ferrovia aos presentes, sobre o atingimento de apenas 33.22%
das metas, fato que inviabilizava, naquele ano, qualquer pagamento de PLR e a decisão
de, mesmo assim, efetuar o pagamento da PLR, em razão do impasse criado pelo
inconformismo dos empregados, que alegavam não ter havido nenhuma negociação de
metas.
De fato, como argumenta a defesa, fixar metas é apenas um, dentre outros critérios, que
pode ser adotado para compor as regras claras e objetivas quanto à fixação dos diretos
substantivos da participação e das regras adjetivas. É uma faculdade dada pela lei e sua
ausência não tem o condão de descaracterizar o pagamento de PLR, desde que, outros
mecanismos de aferição sejam estabelecidos.
Ressalta-se, a empresa detinha o conhecimento da necessidade de clareza e objetividade
das condições a serem satisfeitas para a participação nos lucros e resultados quando
assim se expressou em sua peça impugnatória "Do disposto no § 1o nota-se que a
conduta obrigatória para a empresa é de .fazer constar nos instrumentos de negociação
regras claras e objetivas para .fixação da PLR. Nesse caso, o dispositivo se utiliza da
expressão "deverão".
De acordo com o demonstrado nos autos, para o ano de 2002, as regras não foram
pactuadas previamente com os empregados. A empresa, em reunião realizada em
fevereiro de 2003, considerou a meta de geração de caixa que, segundo ela, era utilizada
como gatilho para pagamento da PLR desde 1997. Os empregados relutaram contra tal
decisão, afirmando que as metas não foram negociadas. A empresa, então, não apenas
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

manteve o adiantamento pago em agosto de 2002 (50% do salário nominal), como
também consentiu em pagar até 28/02/2003 outra parcela, novamente 50% do salário
nominal, sem qualquer vinculação com o resultado obtido.
A alegação da defesa, de que tendo as metas sido atendidas em parte , no ano de 2002,
e, assim, apenas o pagamento de 50% do valor inicialmente pactuado restou acordado,
não condiz com as informações registradas na ata da reunido de 18/02/2003, abaixo
transcritas. Nessa ata, resta claro que a empresa, decidindo de forma totalmente
desvinculada do resultado obtido, não só deixou de descontar o adiantamento feito aos
empregados em agosto de 2002 (50% do salário nominal), corno acordou em pagar
outra parcela de mesmo valor.
(...)
Com relação ao ano de 2003, do Acordo Coletivo de Trabalho 2003/2004, vigência
01/09/2003 a 31/08/2004, não consta previsão para pagamento de PLR. Entretanto vê-se
que de reunião ocorrida em 29/08/2003, participou a comissão de empregados do
programa PLR da Ferrovia, o que atende satisfatoriamente a exigência prevista no art.
2o inciso I da Lei n° 10.101/2000.
Observa-se que na referida reunião a Ferrovia apresenta os novos indicadores que
comporão a metodologia do Programa de Remuneração Variável de 2003, propõe que
seja adiantado o valor de 50% do salário-base e assume que, caso não ocorra o
atingimento das metas, este adiantamento não será descontado dos empregados,
constituindo-se em risco exclusivo dela.
Em março/2004, nova reunião aconteceu, presente a comissão dos empregados, onde a
Ferrovia informou, conforme regras pactuadas. que os resultados alcançados foram
insatisfatórios, inviabilizando qualquer pagamento da PLR em 2003.
Manteve, no entanto, o compromisso de não descontar dos empregados os valores de
adiantamento de 50% do salário-base pagos em setembro de 2003.
Nesse contexto, há que ressaltar a clara intenção do legislador em promover uma
integração entre o capital e o trabalho como incentivo a produtividade, ao empenho e ao
bom trabalho desenvolvido pelos empregados. Com efeito, é fator indissociável do
conceito de "participação nos lucros e resultados" que o seu pagamento seja realizado
com base em fatores previamente pactuados, aferidos diretamente sobre a apuração dos
resultado positivos da empresa, sob pena de se desvirtuar a sua natureza.
Assim é de fácil percepção e conclusão que a existência de regras pactuadas
previamente para observância no ano de 2002 e resultados positivos obtidos no ano de
2003 seriam fundamentais para que a realidade fática presente nos autos enquadrasse na
hipótese prevista não só na lei n" 10.101/00, como também no inciso XI, do art. 7o da
Constituição Federal/88 e na lei n°8.212/91, art. 28, §9o, "j".
Conforme restou claro nos autos, não há como considerar que tenha havido pagamentos
aos segurados empregados a titulo de participação nos resultados nos anos de 2002 e
2003, pois, no que se refere a 2002, o resultado obtido foi insatisfatório e inexistiram
critérios e condições previamente ajustados; quanto a 2003, além dos parâmetros não
terem sido acordados previamente (foram negociados em agosto/2003), o resultado
proposto para ser distribuído não foi alcançado.
Conclui-se, desse modo, que não há que se falar em participação nos lucros e resultados
se o que se concede é um percentual sobre salário-base, desvinculado do efetivo
resultado da empresa nos exercícios em questão. Aceitar uma vantagem calculada
apenas sobre salário-base como participação nos lucros e resultados, seria acolher a
hipótese da empresa dividir lucros ainda que tenha prejuízo, e contribuir para que a
participação nos lucros e resultados deixe de ser "instrumento de integração entre
capital e trabalho e de incentivo a produtividade". Portanto, as parcelas pagas, ora
analisadas, integram o salário de contribuição.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Em sua peça recursal a Contribuinte, além de reiterar seu argumento de defesa no
sentido de que os pagamentos de PLR espontaneamente mantidos pela empresa não dependem
de metas a serem previamente conhecidas pelos empregado, pugna pela nulidade do lançamento
fiscal neste particular, defendendo a impossibilidade de inovação nos fundamentos fáticos da
autuação. Confira-se:
No Relatório que serve de fundamentação à NFLD 37.027.025-8, o motivo pelo qual a
fiscalização entendeu pela tributação da PLR/2003 foi unicamente a ausência de
previsão em instrumento de negociação coletiva, verbis:
2.1 Para o ano de 2003, não consta previsão para pagamento de PLR, uma vez que
não foram estabelecidas e pactuadas previamente entre empresa, empregados e
sindicatos, acordo ou convenção coletiva para este fim, portanto, os valores pagos
correspondentes a 2003 constituem-se em salário de contribuição.
Ocorre que, como amplamente demonstrado na Impugnação, e apontado pela decisão da
DRJ, havia tal previsão, restando, portanto, afastado o fundamento do lançamento.
Confira-se para tanto excerto da respectiva decisão (fls. 253):
"Com relação ao ano de 2003, (..), vê-se que de reunião ocorrida em 29/08/2003,
participou a comissão de empregados do programa PLR da Ferrovia, o que atende
satisfatoriamente a exigência prevista no art. 2°, inciso I da Lei n° 10.101/2000."
Ocorre que, a decisão recorrida se pautou em novo fundamento para sustentar o
lançamento, qual seja: ausência prévia de estipulação de parâmetros, os quais teriam
sido acordados tão-somente em agosto de 2003, bem como no fato do resultado
proposto para ser distribuído, não ter sido alcançado.
(...)
De mais a mais, os pagamentos de PLR espontaneamente mantidos pela empresa não
dependem de metas a serem previamente conhecidas pelos empregados. O cálculo e
demonstrativo das metas não interferem na natureza do pagamento, mas apenas no seu
montante; de modo que mesmo ultrapassada a preliminar de nulidade do lançamento,
ainda, assim, o mesmo não pode subsistir, se não vejamos.
Pois bem!
A matéria em questão já foi objeto de análise por esse Egrégio Conselho por
ocasião do julgamento do processo no 15504.001499/2007-53, da mesma Contribuinte, referente
ao DEBCAD no 37.027.024-0, decorrente da mesma ação fiscal que deu origem ao caso ora em
análise.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro-Relator, o qual está
em consonância com os fundamentos objeto do Acórdão no 2401-003.228, considerando que a
matéria em questão, conforme dito no parágrafo precedente, já foi objeto de análise por esse
Egrégio Conselho, com decisão definitiva, inclusive, da Colenda 2a Turma da CSRF, adoto como
razões de decidir os fundamentos do já mencionado Acórdão no 2401-003.228 com as revisões
operadas pelo Acórdão no 9202-007.927, abaixo transcritos neste particular:
Acórdão 2401-002.228
4. PLR dos anos de 2002 e 2003
Diante da aplicação da decadência aos períodos até novembro de 2002, restaram no
lançamento dois pagamentos realizados a título de PLR – um relativo ao mês de
fevereiro de 2003, que se refere ao programa do ano de 2002; e outro relativo ao mês de
setembro de 2003, que diz respeito à antecipação da PLR devida quanto ao ano de 2003.
Passemos, assim, à análise dos argumentos levantados pela autoridade fiscal para
motivar a autuação.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

2002
Como se sabe, o art. 10, III, do Decreto no 70.235 de 1972, estabelece a motivação
como requisito material de validade do auto de infração, sem o qual a autuação se torna
nula.
Até porque, nos termos do art. 142 do CTN, para que haja a constituição do crédito
tributário, é necessária a configuração da materialidade do tributo. Assim, quando não
há descrição suficiente dos fatos que permita com clareza identificar a configuração do
elemento material que faz nascer a obrigação tributária, o lançamento está viciado, pois
o crédito não foi devidamente definido.
O presente Conselho já se manifestou nesse sentido. Vejamos:
QUALIFICAÇÃO DO VÍCIO DA NULIDADE. VÍCIO MATERIAL QUE SE
CARACTERIZA NA AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DE FATO E DE DIREITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
Quando o ato administrativo do lançamento traz fundamentação legal equivocada
(pressuposto de direito) e/ou quando a descrição dos fatos trazida pela fiscalização
(pressuposto de fato) é omitida ou deficiente, temos configurado um vício de
motivação ou vício material.
Lançamento Anulado por Vício Material.
Carf, Relator Mauro José Silva, Acórdão 2301003.426 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Data: 14/03/2013.
Passamos, então, à análise do plano referente ao ano de 2002.
Quanto ao referido ano (2002), a autoridade lançadora, em seu breve relatório fiscal,
afirma o seguinte:
2.3 Com relação ao ano de 2002 o PLR foi previsto em Acordo Coletivo de
Trabalho. Contudo, consta da Ata de Reunião entre a comissão dos empregados do
Programa de Remuneração Variável da FCA e a Ferrovia Centro Atlântica S/A do
dia 18/02/2003 as seguintes considerações:
2.3.1 A Empresa informou que ficou prejudicado qualquer pagamento do programa
relativo ao ano 2002, a título de adiantamento, por motivo de não cumprimento de
metas.
2.3.2 Os representantes dos empregados refutaram tal afirmação da empresa
alegando que as metas não foram negociadas durante o exercício de 2002.
2.3.3 Em razão do impasse ficou acordado a manutenção do adiantamento mais o
pagamento de 50% do salário nominal.
Anexa planilha onde consta os valores pagos, nome dos beneficiários e competência.
3. (...)
A intitulada PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) foi paga
pela empresa em desacordo com os artigos 2° e 3° reproduzidos acima, como se
pode observar pela análise das cláusulas constantes dos mencionados acordos:
• Ausência de prévia negociação entre a empresa e seus empregados onde deveriam
constar as regras quanto à fixação de princípios, critérios, condições para o efetivo
pagamento da PLR;
Pelo que se verifica do trecho acima transcrito do relatório fiscal, a fiscalização limita-
se a listar, nos itens 2.3.1 a 2.3.3., os fatos retratados na ata da reunião da comissão de
empregados do programa de remuneração variável da Recorrente e, ao concluir, limita-
se a afirmar, de forma genérica, que a PLR foi paga pela empresa em desacordo com o
artigos 2o e 3o da Lei n. 10.101/2000, indicando especificamente como motivo da
autuação a ausência de prévia negociação entre a empresa e seus empregados, onde
deveriam constar as regras quanto à fixação de princípios, critério e condições para o
efetivo pagamento da PLR.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Da leitura da citada ata, contudo, conclui-se que a motivação da autuação, quanto ao
PLR do ano de 2002, pago em fevereiro de 2003, não pode ser a ausência de prévia
negociação entre a empresa e seus empregados, mas sim, provavelmente, o fato de que
as metas traçadas não foram atingidas, tendo o pagamento decorrido unicamente de
negociação entre a empresa e o Sindicato, desvinculada de qualquer critério ou meta
pré-estabelecida.
Para melhor análise, convém transcrever a íntegra da citada ata (grifos nossos):
“Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2003, reuniram-se em Belo Horizonte os
representantes da FCA e a Comissão de Empregados do Programa de Remuneração
Variável da FCA, com a participação do representante dos Sindicatos conforme
previsto na ACT 2002/2003, todos qualificados abaixo, para tratar dos assuntos
relacionados com o referido programa. Iniciados os trabalhos, os representantes
da FCA demonstraram que a meta de geração de caixa em 2002 ficou em
33,22%, valor bem abaixo da meta, sendo que a geração de caixa, desde 1992 é
utilizada como gatilho para os Pagamentos Previstos no Programa, sendo
portanto formado pela FCA que como o gatilho não foi atingido, ficou
prejudicado qualquer pagamento do Programa relativo a 2002. Em razão do
resultado alcançado foi informado também que os empregados, a princípio
deveriam devolver a parcela recebida em agosto de 2002 a título de
adiantamento. Os representantes dos empregados refutaram a afirmação
alegando que as metas não foram negociadas durante o exercício de 2002. Em
razão do impasse criado restou definir que a solução seria negocial, tendo os
representantes solicitado o pagamento de 88% do salário nominal para a quitação
dos valores devidos em função do programa, além dos valores já adiantados em
agosto/2002. A empresa apresentou então uma contraproposta: (a) pagamento
de 50% do salário nominal, além dos valores já adiantados, até o dia 28 de
fevereiro de 2003; (b) definição das regras do Programa de Remuneração Variável
de 2003 no prazo de 60 (sessenta) dias a partir desta data e (c) desobrigação do
adiantamento previsto em julho de 2003, mesmo porque as regras do programa
ainda estão por ser definidas no prazo previsto de 60 (sessenta) dias, quando este
assunto será negociado. Com relação a eventuais empregos da empresa que não
tenha recebido o adiantamento de 50% do salário nominal em agosto de 2002, a
FCA se compromete a pagar o valor de 1 (um) salário nominal.”
Da leitura da ata acima, é possível concluir que não há relação entre o seu teor e a
alegada ausência de prévia negociação fixando regras para o pagamento da PLR. Por
outro lado, não se pode admitir que a fiscalização simplesmente transcreva fatos –
aqueles ocorridos em 18/02/2003 – deixando para o contribuinte, ou os órgãos
julgadores, a tarefa de dar àqueles fatos o devido enquadramento legal.
Deveria a fiscalização ter expressado em que medida as deliberações tomadas na citada
Reunião afastam a aplicação da imunidade aos pagamentos de participação nos lucros e
resultados. Poderia a fiscalização, por exemplo, ter dito que o pagamento efetuado em
fevereiro de 2003 não decorreu do atingimento das metas acordadas para o PLR do ano
de 2002, mas sim de mera liberalidade, cedida em função da negociação que foi travada
com os representantes dos empregados. E, ainda, que pagamentos dessa natureza,
mesmo que esporádicos, sem o caráter da habitualidade, poderiam de algum modo ser
considerados como salário de contribuição.
Contudo, não foi esse o caminho trilhado pela autoridade fiscal, que preferiu deixar a
cargo dos órgãos julgadores e contribuinte a tarefa de aplicar o direito ao fato e, com
isso, extrair as consequências jurídicas e fundamentar o lançamento.
Tanto é assim, que a DRJ, ao analisar a citada Ata, extrai dela as mais diversas razões
para que os pagamentos não sejam tratados como PLR, tais como, a ausência de prévia
fixação de metas, conforme reclamado pelo Sindicato e exigido por lei; o não
atingimento dessas metas, o que afastaria a natureza do pagamento como de
participação nos lucros.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

A fiscalização, contudo, não se desincumbiu do seu dever de descrever com clareza a
ocorrência do fato gerador, vez que não deixa claro em que medida as deliberações da
ata citada afastam a desoneração dos pagamentos de PLR.
Diante do cenário acima, voto por afastar a cobrança sobre o pagamento efetuado em
fevereiro de 2002, a título de PLR.
2003
Quanto ao pagamento de PLR efetuado em setembro de 2003, relativo à antecipação da
participação quanto ao próprio ano de 2003, a Recorrente alega a nulidade do
lançamento, diante da impossibilidade de modificação do seu fundamento, pois, embora
o Relatório Fiscal tenha embasado a autuação na ausência de instrumento de negociação
coletiva, a DRJ entendeu por bem acolher novo fundamento para sustentar o
lançamento.
Como se sabe, o lançamento é um procedimento vinculado e obrigatório da
Administração Pública, a quem compete analisar os fatos e demonstrar a ocorrência do
fato gerador diante da sua subsunção à norma e, em seguida, intimar o contribuinte
dando início ao procedimento fiscal. O lançamento é regido pelo princípio da
imodificabilidade, previsto nos arts. 145e 146 do CTN.
O primeiro deles, o art. 145 do CTN, define que o lançamento, regularmente notificado
ao sujeito passivo, só pode ser alterado em razão da impugnação, recurso de ofício ou
alguma das hipóteses legais previstas no art. 149 do CTN, que correspondem ao limite
temporal da revisão, a ocorrência de erro de fato, fraude ou falta funcional da autoridade
ou omissão da formalidade funcional.
O art. 146 do CTN, por sua vez, estabelece limite quanto à possibilidade de alteração do
lançamento, impedindo a mudança do critério jurídico adotado pela autoridade
administrativa no momento do lançamento. Verifica-se, portanto, que o objetivo da
norma é proteger o contribuinte, preservando a relação jurídica e o vínculo entre sujeitos
fixado pelo lançamento.
Vejamos, então, a sucessão de fatos que ocorreu no presente processo.
Da análise do Relatório Fiscal, verifica-se que a autuação referente à ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor distribuído a
título de participação nos lucros do ano de 2003 fundamentou-se na inexistência de
acordo entre a empresa e seus empregados.
2.1. Para o ano de 2003, não consta previsão para pagamento de PLR, uma vez que
não foram estabelecidas e pactuadas previamente entre empresa, empregados e
sindicatos, acordo ou convenção coletiva para este fim, portanto, os valores pagos
correspondentes a 2003 constituem-se em salário de contribuição.
A DRJ, ao se manifestar nos autos, fez um resumo dos fatos, momento em que
consignou, acerca da autuação em relação à distribuição de lucros no ano de 2003, o
seguinte:
Informa o referido relatório, no que se refere à participação no lucro ou resultado,
que para o ano de 2003 não houve previsão para o pagamento de PLR, pois não foi
estabelecido e pactuado previamente entre empresa, empregados e sindicatos,
Acordo ou Convenção Coletiva para este fim.
Após a análise dos argumentos trazidos pela então Impugnante, ora Recorrente, a DRJ
concluiu pela necessidade de realização de diligência, questionando aos Fiscais:
1) Se, ao consignar como inexistente a previsão para pagamento de PLR referente
2003 em Acordo ou Convenção Coletiva, levou em consideração o disposto na
cláusula 3a do ACT 2002/2003, juntado às fls. 237/261 ou às fls. 305/316;
O Fiscal responsável, então, apresentou o seguinte esclarecimento:
1.1. Com relação ao ano de 2003, no que pese o disposto na clausula do ACT, fls..
237/261 a empresa não apresentou memória de cálculo e demonstrativos das
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

aferições de cumprimento das metas, ver ata de reunião com a comissão de
empregados do programa de participação nos lucros ou resultados da Ferrovia
Centro Atlântica S.A FCA do dia 23/03/2004 fls.328, portanto somos pela
manutenção do débito.
Pelo que se vê, o fiscal autuante alterou por completo o fundamento da autuação, que
deixou de ser a ausência de acordo relativo a PLR, para se tornar falta de apresentação
de memória de cálculo e demonstrativo de aferição de cumprimento de metas.
O fiscal, ainda, faz referência à ata de reunião da comissão de empregados do programa
de PLR do dia 23/03/2004, reunião esta em que foram apresentados os resultados das
metas acordadas para o ano de 2003, as quais não foram novamente atingidas. Nesse
contexto, a que memória de cálculo estaria o auditor fiscal se referindo? À memória que
dá respaldo ao não atingimento de metas que foi discutido na citada reunião? Mais uma
vez falta clareza ao lançamento.
A DRJ, por sua vez, também reconheceu expressamente a existência de acordo, em
cumprimento às exigências legais:
Com relação ao ano de 2003, do Acordo Coletivo de Trabalho 2003/2004, vigência
01/09/2003 a 31/08/2004, não consta previsão para pagamento de PLR. Entretanto,
vê-se que de reunião ocorrida em 29/08/2003, participou a comissão de empregados
do programa PLR da Ferrovia, o que atende satisfatoriamente a exigência prevista
no art. 2o, inciso I, da Lei n° 10.101/2000.
Contudo, ao invés de afastar a autuação, vez que a motivação da autuação não se
sustenta, a DRJ entendeu por bem manter o lançamento, utilizando-se, para tanto, de
fundamentos totalmente distintos dos que serviram de base ao lançamento original. São
eles:
Conforme restou claro nos autos, não há como considerar que tenha havido
pagamentos aos segurados empregados a título de participação nos resultados nos
anos de 2002 e 2003, pois, no que se refere a 2002, o resultado obtido foi
insatisfatório e inexistiram critérios e condições previamente ajustados; quanto a
2003, além dos parâmetros não terem sido acordados previamente (foram
negociados em agosto/2003), o resultado proposto para ser distribuído não foi
alcançado.
Conclui-se, desse modo, que não há que se falar em participação nos lucros e
resultados se o que se concede é um percentual sobre salário-base, desvinculado do
efetivo resultado da empresa nos exercícios em questão. Aceitar uma vantagem
calculada apenas sobre salário-base como participação nos lucros e resultados, seria
acolher a hipótese da empresa dividir lucros ainda que tenha prejuízo, e contribuir
para que a participação nos lucros e resultados deixe de ser "instrumento de
integração entre capital e trabalho e de incentivo à produtividade". Portanto, as
parcelas pagas, ora analisadas, integram o salário de contribuição.
Ora, resta claro que, no caso em análise, houve alteração do fundamento jurídico
utilizado para sustentar a autuação da incidência de contribuições previdenciárias sobre
o valor distribuído a título de participação dos lucros no ano de 2003, seja pela própria
autoridade fiscal, em sede de diligência fiscal, seja pelo órgão julgador a quo.
Acolher o Laudo Fiscal Complementar e considerar válido o lançamento com base em
fundamento jurídico distinto traz prejuízos irreparáveis à contribuinte, ora Recorrente,
uma vez que a própria DRJ demonstrou que não havia razão para a autoridade autuante
lançar com base no fundamento jurídico por ela suscitado no momento em que se perfez
o lançamento.
Sendo assim, em observância ao exposto nos arts. 145 e 146 do CTN, analisados em
linhas acima, entendo pela improcedência da autuação também quanto à PLR
distribuída em setembro de 2003, com base no PLR de 2003.

Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Acórdão 9202-007.927
(...)
Quanto à segunda matéria nulidade do lançamento por vício formal, relativamente à
PLR o litígio limita-se a dois pagamentos efetuados em 2003 a título de PLR
Participação nos Lucros e Resultados, um relativo ao programa de 2002 e o outro
referente ao plano de 2003.
No acórdão recorrido, declarou-se a nulidade do lançamento referente a esses dois
pagamentos, por vício material. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que o vício seja
considerado como de natureza formal.
Com efeito, a declaração de nulidade do lançamento por vício material tem de ser
fundamentada quanto às duas situações que, conforme o art. 59, do Decreto no 70.235,
de 1972, lhe dariam causa: decisão proferida por autoridade incompetente ou com
cerceamento de direito de defesa.
Registre-se que no Recurso Voluntário (Volume 3 fls. 622 a 651) a Contribuinte, ao
longo de extensa defesa de quase trinta páginas, suscitou inúmeras questões de mérito e
genericamente a nulidade do lançamento, alegando inovação após a realização de
diligência o que envolveu apenas o pagamento da PLR de 2003 requerendo ao final,
relativamente à matéria em julgamento:
c) Quanto ao MÉRITO: preliminarmente, seja anulado o lançamento ora
combatido, ao menos na parte referente à exigência de contribuição sobre os
pagamentos efetuados pela Recorrente aos seus empregados a título de
PLR/2003, pelos motivos expostos no item 2.3.1; bem como a reforma da decisão
para cancelar a autuação no que se refere às contribuições sociais exigidas em
virtude do pagamento de PLR, pois a empresa cumpriu todos os ditames
constitucionais e legais, conforme os fatos e fundamentos expostos." (grifei)
Nesse contexto, há que se perquirir se a autuação efetivamente padeceria de vício
formal, como pleiteia a Fazenda Nacional.
Relativamente ao pagamento da PLR do ano de 2002, efetuado em 2003, o acórdão
recorrido assim fundamentou o suposto vício no lançamento:
(...)
Entretanto, a motivação para a tributação dos valores provenientes da PLR do ano de
2002 foi suficientemente clara, conforme o Relatório Fiscal de fls. 219 a 235:
(...)
Assim, ao contrário do afirmado no voto condutor do acórdão recorrido, verifica-se que
o Relatório Fiscal foi suficientemente claro ao fundamentar o lançamento na ausência
de negociação entre a empresa e seus empregados, o que restou comprovado pela
simples leitura da Ata de Reunião entre a comissão dos empregados do Programa de
Remuneração Variável. Nesse documento consta que as metas consideradas não
atingidas pela empresa não haviam sido negociadas durante o exercício de 2002, o que
de resto é confirmado pelo próprio acordo que a empresa firma com os empregados,
também descrito na citada ata. Registre-se que tal solução negocial foi adotada
exatamente em face do argumento dos empregados, no sentido da ausência de
negociação de metas.
Destarte, restou claro que a real motivação do lançamento, como grifado pela própria
autoridade lançadora, foi a falta de instrumento de negociação que contivesse regras
quanto à fixação de princípios, critérios e demais condições estabelecidas nos arts.
2o e 3o, da Lei no 10.101, de 2000.
Quanto à decisão de primeira instância, o eventual fornecimento de motivação
adicional, inclusive em função de argumentos de Impugnação, não constitui fundamento
para a declaração de nulidade de lançamento, desde que a motivação constante da
autuação seja suficiente, o que no entender deste Conselheira ocorreu no presente caso,
relativamente ao programa de 2002. Nesse passo, ressalte-se que embora no acórdão
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

recorrido a pecha de inovação por parte da DRJ seja lançada também quanto ao
programa de 2002, o julgado somente fundamenta tal inovação no que tange ao
programa de 2003, conforme será detalhado mais adiante. Confira- se o que, no
entender da relatora do acórdão recorrido, constituiria inovação:
"Tanto é assim, que a DRJ, ao analisar a citada Ata, extrai dela as mais diversas
razões para que os pagamentos não sejam tratados como PLR, tais como, a
ausência de prévia fixação de metas, conforme reclamado pelo Sindicato e exigido
por lei; o não atingimento dessas metas, o que afastaria a natureza do pagamento
como de participação nos lucros." (grifei)
Com efeito, "as mais diversas razões" restringem-se à fundamentação da autuação,
calcada na Ata de Reunião entre a comissão dos empregados do Programa de
Remuneração Variável, de sorte que não se vislumbra onde residiria a alegada inovação.
Concluindo, constata-se que, relativamente ao programa de 2002, os fatos que
ensejaram a autuação foram suficientemente descritos no Relatório Fiscal, para que a
Contribuinte pudesse deles se defender, como de fato o fez, de sorte que não há que se
falar em ocorrência de vício formal, muito menos material.
No que tange à PLR do ano de 2003, o Relatório Fiscal de fls. 224 em diante assim
registra:
"2.1 Para o ano de 2003, não consta previsão para pagamento de PLR, uma vez
que não foram estabelecidas e pactuadas previamente entre empresa ,
empregados e sindicatos, acordo ou convenção coletiva para este fim, portanto,
os valores pagos correspondentes a 2003 constituem-se em salário de
contribuição.
2.2 Conforme Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada em
31/07/2003, foi aprovada pagamento em julho/2003, de 0,5% (meio) salário como
adiantamento de PR (partcipação Resultados)." (grifei)
Conforme o trecho acima, a fundamentação para rejeição da PLR de 2003 seria a falta
de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
Impugnado o lançamento, em face dos argumentos apresentados pela Contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG solicitou
diligência, conforme Resolução de fls. 347 a 349, contendo as seguintes indagações:
“1) Se, ao consignar como inexistente a previsão para pagamento de PLR referente
2003 em Acordo ou Convenção Coletiva, levou em consideração o disposto na
cláusula 3a do ACT 2002/2003, juntado às fls. 237/261 ou às fls. 305/316;
2) Se, ainda, para concluir pela inocorrência da previsão referenciada no item 1,
observou a existência de Comissão de Empregados do Programa de Participação nos
Lucros ou Resultados da FCA, prevista na Lei n° 10.101/2000;"
Em resposta, a Fiscalização assim consignou (fls. 422):
"1.1 Com relação ao ano de 2003, no que pese o disposto na clausula do ACT, fls..
237/261 a empresa não apresentou memória se cálculo e demonstrativos das
aferições de cumprimento das metas, ver ata de reunião com a comissão de
empregados do programa de participação nos lucros ou resultados da Ferrovia
Centro Atlântica S.A FCA do dia 23/0/2008 fls.328, portanto somos pela
manutenção do débito 1.2Representantes da comissão de empregados assinam as
atas referentes ao PLR."
Como se pode constatar, a resposta não trouxe maiores esclarecimentos, já que, embora
seja mencionado o Acordo Coletivo de Trabalho de fls. 237/261, menciona-se agora
ausência de apresentação de memória de cálculo e demonstrativos de aferição das
metas, citando-se a ata de fls. 328, especificando-se como datada de "23/0/2008". Trata-
se, na verdade, de ata de reunião de 23/03/2004 (efls. 341).
Com efeito, nestas circunstâncias, permanece a ambiguidade e indeterminação acerca da
real motivação para a não aceitação da PLR de 2003. Tal falha fica evidente com a
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

decisão de primeira instância, que claramente tenta integrar a autuação. Confira-se (fls.
512 em diante):
(...)
Com efeito, não há dúvida de que o Colegiado de primeira instância corrigiu e integrou
a autuação, fornecendo fundamentos que dela não constaram. No acórdão da DRJ
confirmou-se que no Acordo Coletivo de Trabalho 2003/2004 não havia previsão para
pagamento de PLR como constara da autuação o que considerou-se suprido pela reunião
ocorrida em 29/08/2003, da qual participou a comissão de empregados do programa
PLR da Ferrovia. Registre-se que a reunião referida na autuação foi a de 31/07/2003. A
partir daí, a DRJ traz um longo arrazoado, sustentado em argumentos e provas, no
sentido da desqualificação da PLR de 2003. Entretanto, nada disso constou da autuação,
o que efetivamente torna insubsistente o lançamento, nesta parte.
Destarte, relativamente ao pagamento efetuado em fevereiro de 2003, relativo à PLR de
2002, embora esta Conselheira entenda que sequer ocorreu vício na autuação, a Fazenda
Nacional fixou o litígio na natureza do vício, pedindo que ele seja considerado de
natureza formal, razão pela qual, para que não se caracteriza o julgamento extra petita,
há que ser dado provimento ao seu Recurso Especial. Entretanto, quanto ao pagamento
efetuado em 2003, referente à PLR de 2003, o lançamento deve ser considerado
insubsistente, eis que a autuação não logrou comprovar a existência do fato gerador, o
que foi levado a cabo somente pela DRJ, que corrigiu e aprofundou a fundamentação.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, apenas quanto à nulidade do lançamento por vício formal e, no mérito, na
parte conhecida, dou-lhe provimento parcial para classificar o vício como de natureza
formal, relativamente ao pagamento da PLR 2002, efetuado em fevereiro de 2003.
Neste espeque, à luz das razões de decidir objeto dos Acórdãos 2401-003.228 e
9202-007.927, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, excluindo-se do
lançamento fiscal os valores referentes aos Programas de Participação nos Lucros ou Resultados,
reconhecendo-se, em relação a estes, a nulidade formal em relação à PLR referente ao ano de
2002 e a improcedência / insubsistência do lançamento em relação à PLR referente ao ano de
2003.
Da Não Incidência de Contribuição Patronal sobre as Indenizações
Decorrentes de Demissão Sem Justa Causa, face à Natureza não Remuneratória desta
verba
No que tange às indenizações decorrentes de demissão sem justa causa, o
Relatório Fiscal (p. 142) assim fundamentou a cobrança da contribuição lançada:
4.1 Da análise da Folha de pagamento, GFIP, e GPS constatou-se as seguintes
irregularidades:
a) A empresa não considera como parcela de incidência de contribuição previdenciária e
terceiros as seguintes rubricas constantes da folha de pagamento
- Indenização Equiv.4,49,
- Indenização 450,
- Vantagem Pessoal
4.2 Com relação a rubrica 0450- indenização FGTS 40%, a mesma refere ao valor da
multa de 40% FGTS em rescisões de contrato de trabalho, sendo replicado, ou seja, a
empresa além da multa de 40% do FGTS, paga uma nova parcela correspondentes a este
valor.
4.3 Quanto a rubrica 0449- indenização Equiv 4.49 é paga em rescisão de Contrato de
Trabalho um número determinado de salário de acordo com o tempo de trabalho do
empregado desligado.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Nos termos dos dispositivos legais , as indenizações concedidas por empresas deve
integrar o salário-de-contribuição para todos os efeitos, salvo exclusão legalmente
expressa, conforme alínea " e "parágrafo 9 do art. 28 da Lei 8.212/91.
(...)
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
(...) somente as indenizações previstas em lei não integram o salário de contribuição. E é
sabido que se deve interpretar literalmente a legislação tributária que dispõe sobre
norma de isenção (art. 111, II do CTN).
A empresa junta aos autos cópia do Acordo Coletivo celebrado, alegando que as
indenizações pagas, além de previstas no aludido Acordo, visam reparar a supressão da
garantia de emprego.
Do referido instrumento consta que o ajuste concedido no item 4.49 e seus subitens
(direito As indenizações) abarca empregados admitidos até 31/12/94 e " passa a integrar
o Contrato Individual de Trabalho de todos os empregados abrangidos, de forma
irrevogável e em caráter permanente e definitivo".
No que diz respeito ao Acordo Coletivo de Trabalho, esse não possui o condão de
afastar o caráter salarial de verba paga ao empregado, tampouco exclui-la da incidência
da contribuição previdenciária, dado o caráter normativo secundário de referido ato, que
se deve ater aos limites da lei.
(...)
Quanto ao argumento de que visa reparar a supressão da garantia de emprego, tal
objetivo não a enquadra na previsão do § 9°, alínea "e", item 5 – recebidas a titulo de
incentivo a demissão – pois nenhuma prova foi carreada aos autos no sentido de que os
segurados que receberam tais verbas tenham aderido a qualquer Programa de Demissão
Voluntária – PDV ou Programa de Demissão Incentivada - PDI.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, por sua vez, reitera e defende, em síntese,
que:
Não obstante, a DRJ/BHE não reconheceu a natureza indenizatória de tais parcelas,
afirmando que elas não estão elencadas no art. 28, §9° da Lei 8.212/91 e que, numa
interpretação literal do referido texto legal, conforme exige o art. 111 do CTN, somente
as verbas arroladas na Lei 8.212 poderiam ser enquadradas como indenização.
Entretanto, nem a fiscalização tampouco a turma julgadora não levaram em conta as
provas juntadas ao presente processo, que comprovam que as aludidas parcelas não
estão sujeitas á incidência da contribuição patronal, dada sua natureza
incontestavelmente indenizatória, conforme previsto em acordo coletivo (vide cláusula
4.49 que interessa aos autos e que, aliás, foi citada pelo fiscal no relatório da presente
NFLD - doc. n° 07 da Impugnação), verbis:
"4.49. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÕES
4.49.2 — Esta cláusula elimina em caráter definitivo e irrevogável todas as
disposições referentes à Garantia de Emprego vigentes ate 31/12194, conforme item
4.49 e seus subitens do Contrato Coletivo de Trabalho vigente no biênio 93/94,
mediante troca por verbas indenizatórias nos desligamentos determinados por
decisão única e exclusiva da Empresa, nas condições abaixo consignadas:
4.49.1,1 — Para os empregados admitidos ate 31/12194, que contem ou venham a
contar com 4 (quatro), ou mais, anos de serviços prestados diretamente à Empresa,
considerando-se como de efetivo serviço as licenças remuneradas previstas no
âmbito do Contrato Coletivo de Trabalho, a FEPASA indenizá-los-á, a titulo de
rescisão contratual, em troca da referida garantia, nos seguintes termos:
A- O empregado que no ato do desligamento contar com 04 (quatro) anos
completos, até 10 (dez) anos incompletos, de serviços diretamente prestados à
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Empresa, perceberá no ato do desligamento, decorrente de demissão provocada pela
empresa, uma indenização correspondente a 1 (um) salário mensal, por ano de
serviço, vigente na data do desligamento.
B- O empregado que no ato do desligamento contar com 10 (dez) anos completos,
até 20 (vinte) anos incompletos, de serviços diretamente prestados à Empresa,
perceberá no ato do desligamento, decorrente de demissão provocada pela Empresa,
uma indenização correspondente a 2 (dois) salários mensais por ano de serviço,
vigente na data do desligamento.
C- O empregado que no ato do desligamento contar com 20 (vinte) anos completos
de serviços diretamente prestados à Empresa, ou mais, perceberá no ato do
desligamento, decorrente de demissão provocada pela Empresa, uma indenização
correspondente a 2,5 (dois e meio) salários mensais por ano de serviço, vigente na
data do desligamento.
D- Nestas hipóteses, a FEPASA pagará ao empregado dispensado, além das verbas
indenizatórias acima, 80% (oitenta por cento) incidente sobre os depósitos
legalmente corrigidos do FGTS, por ela efetuados, nos quais já estão incluídos os
40% (quarenta por cento) previstos em lei, e mais aviso prévio legal e demais verbas
indenizatórias previstas em lei, obrigando-se ainda, à liberação do saldo disponível
do FGTS nos termos da lei.
E- O prazo de pagamento de todas as verbas convencionadas neste item será de 10
(dez) dias úteis a partir da data do desligamento ou o previsto em lei, se mais
vantajoso ao empregado.
F- O não cumprimento deste prazo toma nula a decisão de demissão da Empresa e
assegura a imediata e automática reintegração do empregado, em suas atividades,
sem qualquer prejuízo em função do período não trabalhado. (..)"
Neste espeque, conclui que, como se vê, o pagamento destes valores tem como
objetivo ressarcir o patrimônio do empregado da perda injustificada de seu emprego (a que
antes não estava sujeito, face à garantia de emprego, suprimida no aludido acordo),
restabelecendo-o ao seu valor originário, aferido antes do evento prejudicial — qual seja, a
dissolução do contrato de trabalho. Não constitui, assim, riqueza nova que se lhe adiciona, mas
simples instrumento de restauração do status quo ante.
Pois bem!!
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, objeto do Acórdão no 2202-005.191, in verbis:
(...) verifico a improcedência da autuação sobre tal rubrica. Isto porque, o pagamento da
chamada "Indenização Adicional", que tem por base "a dispensa de empregado por
iniciativa do empregador e sem justa causa" em razão de negociação coletiva ao ser
pago uma única vez, por ocasião da rescisão, sobreleva a natureza de "ganho eventual",
não sendo razoável considerar o referido pagamento como remuneração.
Aliás, não creio que restem dúvidas de que o referido valor e o motivo de seu
pagamento não correspondem a serviços prestados, nem em tempo à disposição do
empregador, não tendo qualquer natureza contraprestativa, de modo a não corresponder
a salário. Sua natureza jurídica é bem peculiar, face a liberalidade, de qualquer sorte
mais se aproxima de uma multa (não indenizatória) podendo ser tido como um ganho
eventual pelo ponto de vista do empregado, daí não integrar o salário-de-contribuição.
Por conseguinte, deve-se afastar o conceito de salário-de-contribuição da referida
rubrica, ex vi do art. 28, § 9.o, alínea "e", item "7" (ganho eventual).
De mais a mais, registro que, em 15 de janeiro de 2019, a 1.a Turma Ordinária da 3.a
Câmara da 2.a Seção teve igual entendimento relativo ao julgamento da mesma temática
em relação a empresa do mesmo ramo de atividade (seguros). A decisão para este ponto
foi unânime, cujo trecho específico da ementa reproduzo a seguir:
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

INDENIZAÇÃO
ESPECIAL.
ACORDO
COLETIVO
DE
TRABALHO.
CONFIGURADO PAGAMENTO EVENTUAL.
Uma vez configurada a natureza eventual dos pagamentos feitos a título de
indenização especial prevista em acordo coletivo de trabalho, há de se afastar a
incidência de contribuição previdenciária (artigo 28, § 9.o, alínea “e”, item 7, da Lei
n.o 8.212/1991).
(Acórdão 2301005.785, 1.a Turma Ordinária, 3.a Câmara, 2.a Seção, em 15/01/2019,
publicado em 02/04/2019, Processo 19515.005260/200946)
A identidade dos casos pode ser bem compreendida no seguinte trecho daquele voto:
"De acordo com os elementos presentes nos autos, o pagamento da chamada
Indenização Especial é motivada pelo evento rescisão do contrato de trabalho, e tem
previsão em Acordo Coletivo de Trabalho. A circunstância de ser pago uma única vez
por ocasião da rescisão, sobreleva a natureza de ganho eventual, não se mostrando
razoável considerar tal pagamento como prestação salarial (remuneração)."
Ora, no caso em análise, resta claro e evidente que as verbas em análise:
(a) foram instituídas para substituir a garantia de emprego, suprimida no acordo
coletivo supracitado, e visa ressarcir o empregado pela perda injustificada de seu cargo;
(b) eram devidas / foram pagas uma única vez e apenas aos empregados que
faziam jus garantia de emprego (quais sejam, aqueles admitidos até 31/12/94) e que, após a
supressão desta garantia, foram demitidos sem justa causa;
(c) não é mera liberalidade da empresa, sendo uma imposição decorrente de
acordo coletivo de trabalho e cujo inadimplemento torna ineficaz a rescisão contratual,
garantindo ao empregado o direito à reintegração ao trabalho.
Neste espeque, à luz da fundamentação do precedente supra mencionado, impõe-
se o provimento do recurso voluntário neste particular, excluindo-se do lançamento fiscal os
valores referentes às rubricas “Indenização Equiv 4.49” e “0450 —indenização FGTS 40%”.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
(i) cancelando-se o lançamento fiscal até a competência 11/2002, inclusive, em face da
consumação da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN e (ii) determinando a exclusão
do lançamento fiscal dos valores referentes (a) ao Programa de Participação nos Lucros e
Resultados e (b) às rubricas “Indenização Equiv 4.49” e “0450 —indenização FGTS 40%”.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo ilustríssimo conselheiro Relator,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
Decadência
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Quanto ao prazo decadencial, como restou definido pelo Superior Tribunal de
Justiça (Tema Repetitivo 1631), em se tratando de lançamento por homologação, aplica-se, no
caso vertente:

a) o art. 150, §4o, do CTN2, na hipótese de existência de pagamento parcial e
inexistência de dolo, fraude ou simulação (termo inicial: ocorrência do fato
gerador);
b) art. 173, I, do CTN3, quando inexistir pagamento parcial ou restar configurada
a existência de dolo, fraude ou simulação (termo inicial: primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
Compulsando os autos, e com base, principalmente, na resposta à diligência,
constato que não houve recolhimentos, ainda que parciais, das contribuições relacionadas aos
levantamentos FP3 – SEST/SENAT e RUR – RURAL, de modo que deve ser aplicado o art.
173, I, do CTN, não havendo que se falar em decadência para o período tratado no presente
julgamento.
Observo que as contribuições lançadas pela fiscalização, para as quais houve
recolhimento parcial, tratam-se da patronal (art. 22, I, da Lei 8.212/91), sendo contribuições
diversas daquelas apuradas e lançadas com base nos lançamentos FP3 – SEST/SENAT e RUR –
RURAL.
Ademais, quanto à Sumula CARF no 994, é muito importante observar que veio à
baila com base em precedentes que tratavam de tese relativa à exigência de princípio de
pagamento de rubrica específica lançada pela fiscalização, referente à mesma contribuição, tanto
que os seus acórdãos precedentes trataram apenas da contribuição patronal.
Em outras palavras, a Súmula veio à baila para esclarecer que não cabe adentrar
na base de cálculo da contribuição para investigar a existência de princípio de pagamento
relacionado a determinada rubrica, jamais para dizer que o princípio de pagamento relacionado a

1 Tema Repetitivo 163: O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

4 Súmula CARF no 99 - Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013 - Para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

uma espécie de contribuição (ex.: patronal) influi, para fins de contagem do prazo decadencial,
em outra espécie (ex.: contribuição de segurados ou de terceiros).
Dessarte, não há que se falar em decadência para os levantamentos FP3 –
SEST/SENAT e RUR – RURAL.

Levantamento FP2 – INDENIZAÇÃO EQUIV 4.49 e
0450 – INDENIZAÇÃO FGTS 40%
Quanto a esses levantamentos, entendo que a tributação deve ser mantida, haja
vista que se tratam de gratificações ajustadas (e não de ganho eventual), para as quais o
trabalhador tem plena ciência de que fará jus por ocasião do término do contrato de trabalho.
Nesse sentido, trago à baila excertos de precedentes da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (Acórdão 9202-006.448) e deste Colegiado (2402-005.391), que
também adoto como razões de decidir:
Acórdão 9202-006.448

Ementa:
(...) SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Importâncias pagas, previstas em acordo coletivo de trabalho, correspondentes aos
meses que antecedem à aquisição do período aquisitivo do direito à aposentadoria,
independentemente da prestação de serviço pelo empregado, em virtude da demissão
por interesse do empregador, ainda que seja eventual, devem ser incluídas no salário-de-
contribuição para o cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social, por falta de
expressa previsão legal. (...)

Relatório

(...) As razões adicionais decorrem da inclusão da rubrica 165 que trata de indenização
paga em face de rescisão contratual no dispositivo do acórdão embargado, no
2301003.209, concedendo provimento ao recurso voluntário também nesse ponto. (...)

Voto

(...) b) eventualidade dos ganhos sem estipulação legal

Mesmo sem se referir ao Decreto no 3.048/1999, a relatora do paradigma afirma que as
verbas em discussão não estariam incluídas nas hipóteses de isenção, pois é necessário
que haja uma lei que desvincule expressamente os ganhos habituais. Como bem
lembrou a Procuradora em seu recurso especial, o § 9 do art. 28 da Lei no 8.212/1991 há
que ser interpretado de forma literal, por tratar de isenção, o que reduz a base de
incidência do tributo.
Assim, interprete-se o ganho eventual como aquele que é incerto, fortuito, imprevisível,
ou simplesmente como aquele não ocorre de forma habitual ou repetida
(posicionamento do acórdão recorrido), de qualquer sorte lhe faltaria ser definido por
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

força de lei e por isso não poderia ser afastado da tributação pela contribuição
previdenciária.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso especial de divergência da
Fazenda para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a tributação da rubrica 165,
nos moldes do auto de infração. (...)

Acórdão 2402-005.391

Ementa:

(...) GRATIFICAÇÃO ESPECIAL.
Por se tratar de gratificação ajustada, incide contribuições sobre a verba paga aos
trabalhadores na rescisão de contrato de trabalho sem justa causa. (...)

Voto:

(...)Vejamos. Não se trata esse verba de indenização, posto que não é disponibilizada
para ressarcir um prejuízo do trabalhador decorrente de sua prestação laboral ou mesmo
para reembolsá-lo de despesas que tenha feito na execução do contrato de trabalho.
Para mim, trata-se de uma gratificação ajustada que é paga ao final do contrato de
trabalho. É um prêmio dado ao trabalhador pelo tempo que esteve à disposição do
empregador e por não haver dado causa à demissão.
Nos termos do § 1.° art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, as
gratificações ajustadas se incluem no conceito de salário, como se pode ver:
(...)
Para a legislação previdenciária, todos os recebimentos que se relacionarem à
contraprestação pelo trabalho estão incluídos no conceito de salário-de-contribuição, a
base de cálculo das contribuições sociais. É essa a dicção do art. 28 da Lei n.°
8.212/1991: (...)
Se um ganho tem por finalidade retribuir o trabalho, independente da forma como seja
pago deve integrar o salário-de-contribuição, quer pelo trabalho efetivamente prestado,
quer pelo tempo que tenha ficado à disposição do empregador.
Há quem defenda que este tipo de gratificação deve ser excluído da base de cálculo por
representar um ganho eventual, o que atrairia a aplicação do item 7 da alínea "e" do §
9.° do art. 28 da Lei n.° 8.212/1991, assim redigido: (...)
Não me filio a esse entendimento. Eventual é uma característica do que é incerto, que se
realiza por uma causa não esperada. A gratificação sob enfoque decorre de Convenção
Coletiva de Trabalho e em absoluto pode ser considerada uma verba eventual, mas
representa o cumprimento de normas coletivas do trabalho que se encontram na
expectativa do trabalhador.
Nesse sentido, entendo que a gratificação especial deve integrar o salário-de-
contribuição.
Ante o exposto, deve ser mantido o lançamento referente ao Levantamento FP2 –
INDENIZAÇÃO EQUIV 4.49 e 0450 – INDENIZAÇÃO FGTS 40%.
Conclusão
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Ante o exposto, divirjo do relator para fins de afastar o reconhecimento da
decadência para os levantamentos FP3 – SEST/SENAT e RUR – RURAL, e também para
manter os lançamentos referentes ao levantamento FP2 – INDENIZAÇÃO EQUIV 4.49 e 0450
– INDENIZAÇÃO FGTS 40%, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 851
DF CARF MF
Original